Tribunal: TJSP
Processo: 1001773-34.2024.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS/PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir - Recurso da autora para anulação da sentença – Alegação de que houve o prévio requerimento administrativo – Ausência de requerimento válido – a notificação se deu de forma genérica para exibição de todos os contratos e cartões com desconto em RMC e RCC -

Ementa:
APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS/PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir - Recurso da autora para anulação da sentença – Alegação de que houve o prévio requerimento administrativo – Ausência de requerimento válido – a notificação se deu de forma genérica para exibição de todos os contratos e cartões com desconto em RMC e RCC - não houve a individualização dos documentos – a autora comprovou apenas o registro de rastreio e de entrega pelos Correios, sem assinatura no aviso de recebimento – ausente o de interesse de agir – Sentença mantida. Recurso improvido.